Tribunal: TJSP
Processo: 2314708-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de aplicação imediata do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento – Matéria já decidida no Agravo de Instrumento n. 2170040-25.2016.8.26.0000, transitado em julgado – Parâmetros de cálculo do caso concreto já fixados – Inadmissibilidade de rediscussão nesta fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de aplicação imediata do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento – Matéria já decidida no Agravo de Instrumento n. 2170040-25.2016.8.26.0000, transitado em julgado – Parâmetros de cálculo do caso concreto já fixados – Inadmissibilidade de rediscussão nesta fase processual.
Recurso não provido.